Tribunal: TJDFT
Processo: 0730190-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730190-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ARGEMIRO PAULA, DARCY DALTROZO, DECIO RUBERT, PAULO ROBERTO DAMBROZ, JULIO CESAR BERGOLI, LUIZ CARLOS BERGOLI, ADILES COPETTI PROTTI, SALETE REGINA PROTTI, SERGIO LUIZ PROTTI, MARCIA CRISTINA PROTTI, AMANDA PROTTI NETTO, LAURA PROTTI NETTO, EDEMAR PEGORARO RUBIN, ELCIA MARIA ANTONELLO RUBIN, OSMAR ANTONELLO RUBIN, VANILDA ANTONELLO RUBIN, LEOMAR ANTONELLO RUBIN, NORMELIA MAGALHAES CIGANA, REGINA DE FATIMA MAGALHAES CIGANA, ANTONIETA CIGANA DALTROZO, PEDRO MAGALHAES DA COSTA, SAMIRA DOS SANTOS FERREIRA, L. H. F., LUIZ HELIO FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: SAMIRA DOS SANTOS FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 39165870), interposto pelos Requerentes, ANTÔNIO ARGEMIRO PAULA e Outros, em face da decisão interlocutória (ID 133885867, origem), proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF, no procedimento de produção antecipada de prova de autos n. 0726515-90.2022.8.07.0001, requerido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Na decisão agravada, o Juízo de origem consignou que, “se houver recurso contra a decisão, a parte deverá regularizar o polo ativo da demanda, informando se já houve abertura de inventário, nomeação de inventariamente e comprovar a representação processual pelo herdeiro, pois é parte ativa, se não encerrou o inventário, o Espólio do mutuário. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento”. Em suas razões recursais (ID 39165870), os Agravantes “inicialmente [esclarecem] que a ação foi proposta por todos os herdeiros, uma vez que os inventários já foram finalizados (relativo aos recorrentes do 6 ao 10 da qualificação acima)”, apesar de não comprovarem este fato. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Com efeito, “o espólio [é] representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante” ou pelo administrador provisório até o compromisso daquele representante, nos termos dos arts. 75, VII e 614, ambos do CPC. Ademais, o juiz julgará a partilha do conjunto de bens e direitos, outrora pertencentes ao autor da herança, cujo trânsito em julgado da sentença correlata ensejará a expedição do formal de partilha, contendo o quinhão de cada herdeiro, de acordo com os arts. 654, caput e 655, III, ambos deste Código. Assim, estará concluído o julgamento do pedido de partilha da ação de inventário. Por conseguinte, a partir deste julgamento, cada herdeiro poderá exercer, plenamente, os seus direitos sobre o quinhão que lhe coube. Diante desta ordem de ideias, temos três possibilidades: (i) o inventariante ainda não prestou o seu compromisso; sendo o espólio representado pelo administrador provisório; (ii) o inventariante prestou o compromisso e representa o espólio; e (iii) a partilha dos bens foi julgada; cada herdeiro tem legitimidade para discutir os direitos correlatos ao quinhão que lhe coube, podendo, assim, outorgar poderes de representação processual ao advogado de sua preferência, consoante os arts. 103 a 107, todos do CPC. No caso em tela, vários herdeiros de credores falecidos requereram o procedimento de produção antecipada da prova. Contudo, não comprovaram o julgamento da partilha correlata, tampouco da nomeação do inventariante, nos termos do art. 373, I, do CPC. Destaque-se que, ao interporem o presente recurso de agravo de instrumento, espontânea e judicialmente, confessaram que “a ação foi proposta por todos os herdeiros, uma vez que os inventários já foram finalizados (relativo aos recorrentes do 6 ao 10 da qualificação acima)”, pois de todas as procurações emerge a outorga de poderes para confessar, de acordo com o art. 390, caput e § 1o, deste Código. Novamente, não se desincumbiram do seu ônus probatório de comprovarem o advento da partilha, conforme advertência do Juízo a quo constante na decisão agravada. Portanto, constata-se irregularidade da representação processual de alguns integrantes do polo ativo do presente agravo de instrumento, tendo em vista que não emerge dos autos prova do julgamento da partilha da ação de inventário correlata com trânsito em julgado, pois se constata que os instrumentos de mandatos correlatos foram assinados pelos seus filhos/cônjuges/irmão ou por terceiros, no que se refere aos seguintes credores e litisconsortes: i) JoÃo Pedro Costa da Costa (falecido em 10/05/2019) – procuração assinada por Ana Rita Cardoso Magalhães, representante do filho deste credor (Pedro Magalhães da Costa), conforme instrumento público correlato (ID 131571110, origem); ii) MARCELO CIGANA FERREIRA (falecido em 01/10/2016) - procurações assinadas pelos seguintes herdeiros deste credor: Samira dos Santos Ferreira (viúva); Luiza Helena Ferreira (filha – era menor impúbere quando assinou sozinha a procuração em 30/04/2020); e Luiz Helio Ferreira (filho) (ID 131571106, origem); iii) HEITOR CIGANA (falecido em 12/09/2015) - procurações assinadas pelos seguintes herdeiros deste credor: Normelia Magalhães Cigana (viúva); Antonieta Cigana Daltrozo e Regina de Fátima Magalhães Cigana (filhas) (ID 131571105, origem); iv) Edgar Natalino Pegararo Rubin (falecido em 27/01/2020) - procurações assinadas pelos seguintes herdeiros deste credor: Elcia Maria Antonello Rubin (viúva); Edemar Pegoraro Rubin (irmão); Osmar Antonello Rubin, Vanilda Antonello Rubin e Leomar Antonello Rubin (filhos); (ID 131571103, origem); e v) Arnoldo Protti (falecido em 22/09/2005) - procurações assinadas pelos seguintes herdeiros deste credor: Adiles Copetti Protti (viúva); Marcia Cristina Protti, Salete Regina Protti e Sergio Luiz Protti (filhos); Amanda Protti Netto e Laura Protti Netto (sem comprovação nos autos na linha sucessória deste credor); (ID 131571102, origem). Por conseguinte, nesta análise preambular do juízo de admissibilidade deste agravo de instrumento, as representações processuais destes Agravantes apresentam flagrante irregularidade, em razão destes litisconsortes não terem comprovado que sobreveio o julgamento da partilha correlata ou testamento correlato. Portanto, necessário se faz que estes Agravantes regularizem as suas representações processuais, nos termos da fundamentação retro, devendo para isto fazer juntada das sentenças e dos formais de partilhas das ações de inventário de cada credor falecido supracitado ou de testamento correlato, sob pena de não conhecimento do presente recurso quanto a suas pessoas, de acordo com o art. 76, § 2o, I, do CPC. Por outro lado, apesar de ter sido consignado que estava representada por sua genitora, constata-se, também, que a Agravante Luiza Helena Ferreira era menor impúbere à época (30/04/2020) em que assinou, sozinha, a procuração outorgando poderes de representação ao advogado que subscreve as razões recursais. Por conseguinte, quem deveria ter assinado a procuração era a mãe, em razão de naquela data exercer a representação da filha, consoante o art. 71 do CPC. Portanto, o instrumento do contrato de mandato judicial é nulo, pois naquele dia tratava-se de pessoa absolutamente incapaz, nos termos dos arts. 3o, caput; 166, I; 654, caput e 692, todos do Código Civil. Desta forma, ante a marcha processual e o atingimento da incapacidade relativa por esta Agravante, impende-se que a sua representação processual seja regularizada, constando a assistência de sua genitora, com consignação da assinatura de ambas no instrumento de mandato correlato, de acordo com o art. 4o, I, do Código Civil, c/c, art. 142, caput, do ECA, c/c, art. 71 do CPC. Por fim, quanto às Agravantes Amanda Protti Netto e Laura Protti Netto, apesar do sobrenome comum com o credor Arnoldo Protti (falecido em 22/09/2005), dos autos não emerge nenhuma comprovação de que integrem a linha sucessória do mesmo, acaso a genitora de ambas – Vera Lúcia Protti Netto - seja pré-morta ou que herdam por representação, ou de que tenham figurado em testamento. Por conseguinte, estas Agravantes devem comprovar que figuram em formal de partilha ou em testamento deste credor. Ante o exposto, em observância aos princípios do contraditório e da vedação da decisão supressa, a teor do que dispõem os arts. 9o, 10, 76, § 2o, I e 933, caput, todos do CPC, intimem-se os Agravantes relacionados abaixo para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizarem a sua representação processual, comprovando que os inventários em comento foram finalizados, conforme emerge de suas confissões, com a juntada das sentenças, dos formais de partilhas das ações de inventário e dos testamentos (acaso existentes) relativos a cada credor falecido supracitado, sob pena de não conhecimento do presente recurso quanto a suas pessoas: i) Pedro Magalhães da Costa; ii) Samira dos Santos Ferreira; iii) Luiza Helena Ferreira; iv) Luiz Helio Ferreira; v) Normelia Magalhães Cigana; vi) Antonieta Cigana Daltrozo; vii) Regina de Fátima Magalhães Cigana; viii) Elcia Maria Antonello Rubin; ix) Edemar Pegoraro Rubin; x) Osmar Antonello Rubin; xi) Vanilda Antonello Rubin; xii) Leomar Antonello Rubin; xiii) Adiles Copetti Protti; xiv) Marcia Cristina Protti; xv) Salete Regina Protti; xvi) Sergio Luiz Protti; xvii Amanda Protti Netto; e xviii) Laura Protti Netto. Intime-se, ainda, a Agravante Luiza Helena Ferreira, na pessoa da sua genitora, Samira dos Santos Ferreira, para, no mesmo prazo, além de atender a determinação supra, juntar nova procuração, assinada por ambas, outorgando poderes de representação ao advogado que subscreve as razões recursais ou a outro de sua preferência, sob pena de não conhecimento do presente recurso quanto a sua pessoa. Advirto estes Agravantes que, em razão da confissão supra, a inexistência de comprovação de que os inventários foram finalizados ou de que existiu testamento, os mesmos poderão ser sancionados, solidariamente, com a multa por litigância de má-fé “a ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo”, ante o baixo valor da causa (R$ 1.000,00), por alterarem a verdade dos fatos, em razão da possibilidade de configuração do elemento subjetivo – dolo, pois, apesar da advertência correlata do Juízo a quo, interpuseram o presente recurso sem o atendimento do comando judicial que emerge da decisão agravada, nos termos dos arts. 80, II e 81, §§ 1o e 2o, ambos do CPC. Após a manifestação destes Agravantes ou o decurso do prazo correlato, o primeiro a ocorrer, em observância ao fato de que a Agravante Luiza é menor púbere, intime-se o Ministério Público, nos termos dos arts. 178, II e 932, VII, ambos, do CPC, c/c, arts. 201, VIII e 202, ambos, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a manifestar-se sobre este recurso, bem como o mais que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Consigno que, quanto à representação processual dos demais Agravantes, esta relatoria nada tem a prover. Após a manifestação ministerial e o trânsito em julgado desta decisão, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2022 18:23:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador